Tribunal: TJMT
Processo: 1044016-86.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1044016-86.2018.8.11.0041
APELANTES: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD, MARIA ENITE KAISER - ME
APELADOS: MARIA ENITE KAISER - ME, ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD
DECISÃO
Vistos etc.
Embora no polo passivo da ação figure MARIA ENITE KAISER - ME, certo é que não se trata de pessoa jurídica, mas natural.
Isso porque o empresário individual corresponde à pessoa natural que exerce atividade econômica de produção e circulação de bens ou prestação de serviços. De fato, como já esclarecia RUBENS REQUIÃO:
“a firma individual, do empresário individual, registrada no Registro do Comércio, chama-se também empresa individual. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina explicou muito bem que o comerciante singular, vale dizer, o empresário individual, é a própria pessoa física ou natural, respondendo os seus bens pelas obrigações que assumiu, quer sejam civis, quer comerciais. A transformação de firma individual em pessoa jurídica é uma ficção do direito tributário, somente para o efeito do imposto de renda (Ap. cív. N.o 8.447 Lajes, in Bol. Jur. ADCOAS, n.o 18.878/73).” (Curso de Direito Comercial, vol. 1, n.o 40, pág. 76, Saraiva, 1993).
É cediço que o empresário individual recebe o tratamento de pessoa jurídica apenas para fins tributários, mas no exercício de suas atividades ele responde pelas suas obrigações com o seu patrimônio.
Inegável, portanto, que sendo a requerida a própria pessoa natural, aplicável ao caso as regras previstas na legislação processual para o caso de morte da parte.
E, de acordo com o art. 313, I, CPC:
“Art. 313. Suspende-se o processo:
I – pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;”
Sendo assim, diante da morte da parte requerida, conforme certidão de óbito de ID no 83723957, necessária a suspensão do processo, ainda que em grau recursal, para que seja substituído o polo passivo pelos herdeiros ou sucessores, consoante leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:
“No caso de morte de qualquer dos litigantes, a substituição por seu espólio ou seus sucessores é necessária, salvo a hipótese de ação intransmissível. Haverá suspensão do processo para que se promova a habilitação incidente dos interessados (artigo 1.055), salvo se estiver em curso a audiência de instrução e julgamento, caso em que o processo continuará até a sentença (art. 265, § 1o)” (Curso de Direito Processual Civil, ed. Forense, 39. ed., 2003, v. 1, p. 94).
Assim, determino a suspensão do processo, pelo prazo de 60 (sessenta dias) dias, para regularização do polo passivo.
Intime-se a parte autora, ora apelante, para que regularize o polo passivo da demanda, sob pena de não ser conhecido o recurso.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora